Tribunal: CARF
Processo: 10880.954524/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.954524/2009-54
ACÓRDÃO
9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada a circunstância de inexatidão material, que pode ser
corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após
ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito
creditório, pois a modificação substancial do pedido original configura
inovação processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria “possibilidade de retificação do
PER/DCOMP com erro de fato”, e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
2
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
no 3402-008.962, de 25/08/2021, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2004 a 30/09/2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
É inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na
instância a quo, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data
do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que
fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Pedido de Restituição de crédito de IPI vinculado a
Declaração de Compensação que foi indeferido, por Despacho decisório Eletrônico, ao
fundamento de que o DARF discriminado no PER/DCOMP foi integralmente utilizado no processo
no 10845.501527/2004-19, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. No caso, tratava-se de Pedido de Restituição vinculado a várias
Declarações de Compensação (PER/D-COMP’s sequenciais)
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade aduzindo que a não
identificação do direito creditório decorreu de equívocos incorridos na prestação de informações à
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
3
RFB, notadamente em função de erro na identificação do CNPJ em um dos campos do
PER/DCOMP, e passa a discorrer acerca das correções necessárias.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza, o que traz como conseqüência que o
crédito usado em compensação tem que estar disponível na data da transmissão
do PER/DCOMP.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o Contribuinte demonstra de forma analítica os equívocos
incorridos e postula pelo reconhecimento do direito creditório.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido entendeu que “os argumentos adicionais trazidos em Recurso
Voluntário são totalmente novos, não tendo sido arguidos em manifestação de inconformidade,
motivo pelo qual restaram atingidos pela preclusão, conforme art. 17, do Decreto no 70235/72” e
conclui que o pleito do Contribuinte é pela “retificação da PER/DCOMP para fazer constar novo
crédito, relativo a DARF diverso daquele indicado no pedido de compensação”,. O que seria
inviável em sede de procedimento administrativo fiscal.
Embargos de Declaração
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração aduzindo (i) omissão quanto à
aplicação do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, uma vez que a alocação do primeiro DARF
é fato superveniente à impugnação e (ii) omissão, obscuridade e contradição pelo fato de o
acórdão ter deixado de se manifestar sobre a possibilidade de retificação do PER/Dcomp, em
prestígio ao princípio da verdade material, assim como por deixar de aplicar o REsp no 1.133.027-
SP, decidido em regime de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que garante o
direito do contribuinte de retificar as informações fornecidas com erro de fato quando dessa
retificação resultar redução do tributo devido.
Também aduz (iii) omissão por deixar de aplicar precedente da Turma e (iv)
omissão por não se manifestar sobre o indevido enriquecimento ilícito do Estado.
Os Embargos foram rejeitados em Despacho.
Recurso Especial
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
4
O Contribuinte apresentou Recurso Especial alegando:
1a DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO A
FATO SUPERVENIENTE, ALEGADO PARA CONTRAPOR RAZÕES POSTERIORMENTE
TRAZIDAS PELA DRJ - Acórdãos paradigmas no 9303-010.069 e no 1401-004.033
2a DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO POR
PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL - Acórdãos Paradigmas no 1301-001.958 e
no 2202-008.736
3a DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO
PER/DCOMP COM ERRO DE FATO - Acórdãos paradigmas no 1401-005.230 e no
1301-003.599
Matéria devolvida
O Recurso Especial foi admitido em Despacho para as seguintes matérias:
1a DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO A
FATO SUPERVENIENTE, ALEGADO PARA CONTRAPOR RAZÕES POSTERIORMENTE
TRAZIDAS PELA DRJ - Acórdãos paradigmas no 9303-010.069 e no 1401-004.033
3a DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO
PER/DCOMP COM ERRO DE FATO - Acórdãos paradigmas no 1401-005.230 e no
1301-003.599
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do Recurso Especial, por consistir em pretensão de revolvimento do conjunto
fático-probatório, posto que “a decisão recorrida também deixou claro que o contribuinte não se
desincumbiu do ônus probatório consistente em demonstrar o seu direito creditório”. No mérito,
defende a manutenção do acórdão recorrido.

VOTO
Esclarecimento preliminar
O presente feito foi incluído em sessão de julgamento assíncrona datada de 24 a 28
de março. Em primeiro momento, na condição de relatora do feito, entendi ser cabível
parcialmente o Recurso Especial e, no mérito, por dar parcial provimento, determinando a nova
análise do feito pela Turma julgadora a quo.
No entanto, na mesma sessão, foi pautado também o processo no
10880.955404/2009-74, do mesmo contribuinte, de idêntico teor ao presente, de relatoria da
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
5
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, com conclusão diversa da presente. Tal fato levou ao
reexame do julgado, fazendo-me concluir assistir razão à análise realizada pela il. Conselheira.
Com efeito, a pretensão da Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, é
absolutamente inovadora relativamente àquela apresentada em sua Impugnação. É que a
Contribuinte requer, na instância recursal, a alteração do próprio crédito informado no PER/D-
COMP.
Tanto no Despacho Decisório Eletrônico, quanto na Impugnação, o crédito
informado se vincula ao DARF no valor de R$1.686.001,91, recolhido em 10/02/2004, vinculado ao
CNPJ 60.435.351/0001-57. Em recurso Voluntário o Contribuinte inova ao informar que o crédito,
em verdade, decorre de DARF diverso, no valor de R$1.728.806,76, recolhido em 22/06/2004,
vinculado ao CNPJ 60.435.351/0046-59.
Ou seja, não se trata de pretensão de mera correção do CNPJ informado
inicialmente – como houvera compreendido inicialmente – mas da pretensão de substituição do
próprio DARF / Crédito informado.
Tal fato fica claro no seguinte trecho do Recurso Voluntário:

Em razão do exposto, assinalo que revi meu posicionamento e passo a adotar o
voto da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro proferido no processo no 10880.955404/2009-74,
que passo a transcrever:
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo. Nos termos do
art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a divergência
jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão
fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Passa-se à análise. (i) Inexistência de preclusão quanto a fato superveniente,
alegado para contrapor razões posteriormente trazidas pela DRJ A Recorrente
sustenta divergência jurisprudencial quanto à interpretação e aplicação dos art.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
6
14, 16 § 4o e 17 do Decreto no 70.235/72, os quais expressamente afastam a
preclusão nos casos em que as razões e provas trazidas após a impugnação: (i)
refiram-se a fato ou a direito superveniente; ou (ii) destinem-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Alega que a decisão recorrida afirmou que o crédito não poderia ser reconhecido,
tendo em vista que os argumentos trazidos em Recurso Voluntário são totalmente
novos, não tendo sido arguidos em manifestação de inconformidade, motivo pelo
qual restaram atingidos pela preclusão, conforme art. 17 do Decreto no
70.235/72.
Conforme relatado, em recurso voluntário, o contribuinte apontou a solução do
processo administrativo n° 10845.501527/2004-19, após a sua judicialização na
Execução Fiscal n° 0052/2004, que cobrou o débito objeto do 1o pagamento, de
R$ 1.686.001,91. Por isso, requereu o reconhecimento do direito ao crédito
relativo ao 2° DARF, recolhido em 22/06/2004, no importe de R$ 1.728.806,77.
Desde a origem, o motivo de indeferimento do pedido de reconhecimento do
direito creditório foi a utilização integral do pagamento efetuado de R$
1.686.001,91 na quitação de débitos da contribuinte, indicando a alocação do
mesmo no processo no 10845.501527/2004-19:

No acórdão da DRJ, tal fato foi ratificado:
A defesa da interessada baseia-se integralmente na alegação de que o
indeferimento do direito creditório ocorreu em função de erro na
identificação do CNPJ no DARF (cópia à fl. 39). Em virtude do referido erro,
o pagamento de R$ 1.686.001,91 efetuado em 10/02/2004 não teria sido
reconhecido pelo sistema da Receita Federal.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
7
A alegação não procede. Não há nos autos nenhum elemento que indique
que o recolhimento não tenha sido localizado ou reconhecido. No Despacho
Decisório de fl. 07 consta o número do pagamento, 4290219328, e o valor
original de R$ 1.686.001,91, restando claro que o pagamento foi
identificado. O motivo de indeferimento do pedido de reconhecimento do
direito creditório não foi a falta de reconhecimento do pagamento, mas
sim, a utilização integral do pagamento efetuado na quitação de débitos da
contribuinte, indicando a alocação do mesmo no processo no
10845.501527/2004-19.
Em consulta ao Sistema COMPROT da Receita Federal constatei que o
processo no 10845.501527/2004-19 encontra-se na Procuradoria Seccional
da Fazenda Nacional de Santos/SP em situação ativa. Estando o
recolhimento em questão alocado e utilizado em outro processo, não está
disponível para utilização no presente PER/DCOMP.
Por sua vez, consta no voto condutor do acordão recorrido:
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repete os argumentos já explanados
na manifestação de inconformidade e, adicionalmente, explica o PA
10845.501527/2004-19 se transformou na Execução Fiscal no 0052/2004,
cujo objeto foi a CDA no 80.3.04.000869-51, que, entre outros débitos,
cobrava o IPI relativo ao Período de Apuração de janeiro de 1999, com
vencimento em 10/02/99, no valor de R$ 878.950,01, do estabelecimento
filial (CNPJ no 60.435.351/0046-59).
Aduz que em Embargos de Execução, a Recorrente apresentou, como prova
de pagamento, por equívoco, o DARF pago em 10/02/2004, no valor de R$
1.686.001,91, com o CNPJ da matriz (60.435.351/0001-57), quando o
correto deveria ter sido o DARF relativo ao segundo pagamento, realizado
em 22/06/2004, no valor de R$ 1.728.806,77.
Em resposta a União Federal, diz foi acolhido o pagamento apresentado e
que, após as retificações realizadas junto à Delegacia da Receita Federal, a
CDA também foi retificada e substituída (fls. 115 e 116).
Ou seja, o DARF relativo ao primeiro pagamento, no valor de R$
1.686.001,91, realizado em 10/02/99, e objeto de análise nesse processo,
foi alocado para pagamento do débito de IPI da filial (CNPJ no
60.435.351/0046-59) da competência de janeiro de 1999. Assim, pede, em
nome da verdade material e da vedação ao enriquecimento ilícito do
Estado, que seja considerado o pagamento do segundo DARF, recolhido em
22/06/2004, sendo este o crédito que deverá ser reconhecido para efetuara
as compensações discutidas no presente processo.
Como se pode observar a Recorrente reiterou os argumentos da
manifestação de inconformidade e trouxe argumentação totalmente nova
para justificar o seu direito de crédito.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
8
Como se pode observar da narrativa acima, os argumentos adicionais
trazidos em Recurso Voluntário são totalmente novos, não tendo sido
arguidos em manifestação de inconformidade, motivo pelo qual restaram
atingidos pela preclusão, conforme art. 17, do Decreto no 70235/72.
Assim, em decorrência do pedido de alteração do crédito a ser considerado como
pagamento indevido na compensação (do 1° pagamento de R$ 1.686.001,91 para
o 2° pagamento de R$ 1.728.806,77), o acórdão recorrido não conheceu do
Recurso Voluntário por preclusão, bem como apontou que o cancelamento ou a
retificação do PER/DCOMP somente são admitidos em caso de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Logo, a decisão recorrida apontou a preclusão decorrente do argumento novo da
alteração do crédito a ser considerado como pagamento indevido na
compensação (do 1° pagamento de R$ 1.686.001,91 para o 2° pagamento de R$
1.728.806,77).
Tal situação fática difere do acórdão paradigma n° 9303-010.069, que admitiu a
juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da
impugnação, quando destinados a contrapor argumentos posteriormente trazidos
aos autos pela DRJ. No caso, o contribuinte complementou as provas já
apresentadas, que foram consideradas insuficientes pela DRJ:
Ementa:
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE.
PROVA DO INDÉBITO. Cabível a juntada de documentos ao processo,
posteriormente à apresentação da impugnação, quando se destinem a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, nos termos
do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o 70.235/72. Portanto, devem ser
analisados os documentos trazidos em sede de recurso voluntário pelo
Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor argumentos posteriormente
trazidos aos autos.
Voto
O processo teve origem em ação fiscal para apuração das diferenças entre o
PIS declarado na DCTF, os valores declarados na DIPJ e o montante que foi
efetivamente recolhido pelo Sujeito Passivo. Para justificar as diferenças, a
empresa forneceu planilhas apontando referidas divergências.
Lavrado o auto de infração e apresentada a impugnação pelo Sujeito
Passivo, a DRJ de Campinas/SP não acolheu as suas alegações, mantendo
hígida a exigência fiscal. Ocorre que dentre os fundamentos utilizados pela
decisão, está a falta de documentação hábil a comprovar o seu direito,
indicando que deveriam ser juntados, além dos balancetes apresentados
pelo Contribuinte, outros “Livros essenciais e necessários à comprovação,
como o Livro Diário e Razão”.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
9
Nesse seguir, ao interpor o recurso voluntário, o Contribuinte junto aos
autos toda a documentação contábil (planilhas demonstrativas, Livro Razão
e Livros Diários) para cada um dos anos fiscalizados. Tendo em vista que
houve um início de prova com a impugnação e que foi reputada insuficiente
pela decisão da DRJ, está-se diante da hipótese de possibilidade de juntada
posterior de documentos para demonstrar o direito do Contribuinte,
enquadram-se na disposição do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o
70.235/1972.
Merece prosperar o pedido do Contribuinte.
Na mesma toada, a situação fática do presente processo também não se
assemelha àquela tratada no paradigma n° 1401-004.033, que foi no mesmo
sentido do primeiro paradigma para consignar que configura exceção à regra geral
de preclusão do art. 16 do Decreto no 70.235/72 a apresentação de elementos de
prova para contrapor razões trazidas aos autos na decisão de primeira
instância:Inicialmente, pugna a recorrente pelo conhecimento dos elementos
probatórios juntados em sede de recurso voluntário.
Em síntese, alega que a ausência de elementos probatórios somente foi
alegada na decisão da DRJ, uma vez que o despacho decisório da RFB
limitou-se a fundamentar a decisão na ausência de crédito.
(...)
Entretanto, conforme se pode observar no disposto no parágrafo 4o do
dispositivo legal acima, é possível apresentar novos elementos de prova
quando se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
É exatamente o caso dos autos.
A questão probatória somente foi trazida à baila na decisão de primeira
instância. Portanto, a recorrente tem direito a juntar, em sede de recurso
voluntário, os elementos que entender necessários para contrapor a razão
posta pela autoridade a quo.
Logo, do cotejo entre os acórdãos, não se observa a similitude fática, porquanto,
para o acórdão recorrido, houve fato novo alegado no recurso voluntário que não
decorre de contraposição a argumento dado pela DRJ. E nos paradigmas, houve
juntada de prova em recurso voluntário para contrapor argumento trazido pelo
julgamento dos processos pela 1a instância administrativa.
Por isso, voto por não conhecer do Recurso Especial nesta matéria.
(ii) Possibilidade de retificação do PER/DCOMP com erro de fato
A Recorrente sustenta a possibilidade de retificação do PER/DCOMP preenchido
com erro, ainda que após proferido o despacho decisório. Ademais, aponta que,
no referido PER/DCOMP, constou o valor e a data do 1° pagamento, o que se
caracteriza como mero erro fato, podendo a declaração ser retificada.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
10
A decisão recorrida entendeu que a retificação da PER/DCOMP não é possível
para fazer constar novo crédito, não se tratar de inexatidão material:
Nada obstante, percebo que o que pede a Contribuinte é a retificação da
PER/DCOMP para fazer constar novo crédito, relativo a DARF diverso
daquele indicado no pedido de compensação.
Sobre a possibilidade de retificação de PER/DCOMP no curso do processo
administrativo, entendo, em regra, que não cabe ao CARF, nem mesmo à
DRJ, avaliar tais solicitações, tendo em vista a existência de procedimento
próprio para tal, devendo ser efetivado, inclusive, antes do despacho
decisório, razão pela qual tais requerimentos escapam à competência do
contencioso tributário.
O procedimento para se buscar eventuais retificações ao pedido de
ressarcimento/compensação, na época da transmissão da PER/DCOMP
analisada, era o previsto nos artigos 43, 56 e 57, todos da IN no 600/2005,
literis:
Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI
caberá ao titular da DRF ou da Derat que, à data do reconhecimento, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica
que apurou referidos créditos.
Parágrafo único. O ressarcimento dos créditos a que se refere o caput, bem
como sua compensação de ofício com os débitos do sujeito passivo para
com a Fazenda Nacional, caberá ao titular da DRF ou da Derat que, à data
do ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do estabelecimento que apurou referidos créditos.
(...)
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento
e da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de documento retificador
gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso
se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
11
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação,
que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Nesse sentido, destaco o acórdão no 3003000.177, de Relatoria do
Conselheiro Marcos Antônio Borges, publicado em 05/04/2019, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado
o pagamento indevido ou maior que o devido.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PER/DCOMP retificação e cancelamento
de PER/DCOMP inclui-se na competência da autoridade administrativa da
unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria do contencioso
administrativo.
(grifou-se)
Contudo, ressalvo que, em caráter de exceção, se o erro de preenchimento
for um erro material crasso, de fácil constatação, e devidamente
comprovado pelo contribuinte, tal regra pode ser flexibilizada em nome da
verdade material, da celeridade e da economia processual, princípios
perseguidos pelo contencioso fiscal dentro de uma Administração Pública
Fiscal eficiente (art. 37, da CF), o que também encontra permissivo no
Parecer Normativo Cosit no 8/2014. Essa flexibilização, em nome da
verdade material, já foi objeto de recente análise por este Colegiado no
acórdão no 3402-007.534, de Relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz, publicado em 19/08/2020, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP. ERRO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de
PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do processo
administrativo fiscal, de modo a averiguar se os créditos e débitos em
questão estão sendo processados conforme a lei.
Comprovado o erro informado pelo contribuinte, deve o mesmo ser
superado de modo a permitir a análise dos demais elementos de certeza e
liquidez do crédito tributário, nos moldes do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
12
Todavia, não é este o caso que se verifica nos autos.
No cotejo do acórdão recorrido com os paradigmas n° 1401-005.230 e 1301-
003.599, observa-se a similitude entre os julgados:
Elementos de comparação
Paradigma n° 1401-005.230
Paradigma n° 1301-003.599
O erro cometido pelo contribuinte é
em relação ao crédito indicado na da
compensação?
Sim. Pagamento em duplicidade:
Houve erro de fato na indicação do
crédito no presente PER/DCOMP, isto
porque em que pese tenha feito o
pagamento de um DARF em
duplicidade acabou por indicar como
fonte de crédito o DARF que foi
alocado para pagamento do imposto
apurado em 31/12/2010, e não o
DARF pago por equívoco em
duplicidade, tendo mesma data de
vencimento e valor.
“(...) por erro o contribuinte acabou
efetuando o recolhimento em
duplicidade de um segundo DARF, no
mesmo valor e código, pago no
mesmo dia e com indicação de PA de
20/01/2011 e vencimento também
para o mesmo dia.”
Sim. Erro no tipo do crédito:
A Recorrente apresentou Per/DComp
utilizando-se de créditos decorrentes
de IRPJ (estimativa) pago a maior,
porém, conforme reconheceu, na
realidade tratava-se de Saldo
Negativo.

A decisão entendeu que o erro no
preenchimento do PER/DCOMP é
superável, sendo possível a análise
do mérito da compensação?

Sim:
“O erro de fato na indicação do
crédito é patente. Em verdade, em
que pese o DARF recolhido em
duplicidade tenha indicado como
fato gerador 20/01/2011 (data que
não existe para o imposto recolhido),
o fato é que os dois DARFs foram
recolhidos para quitação do imposto
apurado na data de 31/12/2010, não
se trata, a meu ver, de mudança de
crédito como entendeu a DRJ. O
pagamento em duplicidade é
patente, o contribuinte recolheu 02
DARFs no valor de R$ 259.352,39 no
mesmo dia (20/01/2011) e com o
objetivo de quitar o IR apurado em
31/12/2010, assim, assiste direito à
restituição do contribuinte. A
possibilidade de se superar eventuais
erros de fato cometidos pelo
contribuinte, seja no preenchimento
da DCTF seja no preenchimento da
DCOMP tem sido a posição
jurisprudencial majoritária neste
conselho.”
Sim:
“O crédito a que refere a Recorrente
trata-se de Saldo Negativo de IRPJ,
porém, ao preencher a Per/DComp
para declarar a compensação
informou como IRPJ Pago a Maior ou
Indevidamente, gerando a não
homologação das respectivas
compensações. O ponto aqui é que a
Per/DComp apresentada pelo
contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a
negação ao seu direito de crédito,
bem como leva ao enriquecimento
ilícito do Estado.”
“Assim, tendo em vista o princípio da
busca da verdade material, já que
juntou documentos, ainda que em
sede recursal daquilo que faria jus ao
seu direito, voto no sentido de se
afastar o óbice de retificação da
Per/DComp apresentada.”
“E dessa forma, a unidade de origem
poderá verificar o mérito do pedido,
acerca da existência do crédito e da
respectiva compensação, bem como
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
13
Elementos de comparação
Paradigma n° 1401-005.230
Paradigma n° 1301-003.599
analisar a liquidez e certeza do
referido crédito, nos termos do art.
170, do CTN, retomando-se a partir
de então o rito processual de praxe.”

Assim, para o acórdão recorrido, a alteração do crédito informado em
PER/DCOMP para fazer constar novo crédito, relativo a DARF diverso, não é
possível. Já para os paradigmas, é possível a análise do mérito da compensação
diante do pagamento em duplicidade ou erro da indicação da natureza do crédito:
Paradigma n° 1401-005.230
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito
por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis do
crédito pleiteado no recurso voluntário. O contribuinte comprovou de forma clara
o pagamento em duplicidade e o erro de fato, razão pela qual deve ser assegurado
o direito à restituição do crédito tributário e homologação da compensação
pleiteada.
Paradigma n° 1301-003.599
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir
receita
não
prevista
em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição
da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a
possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das
declarações apresentadas.
Por conseguinte, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte nesta
matéria.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
14
MÉRITO A Recorrente sustenta que a alteração do crédito a ser considerado como
pagamento indevido na compensação, do 1° pagamento de R$ 1.686.001,91 para
o 2° pagamento de R$ 1.728.806,77, é possível, visto se tratar de erro fato,
podendo a declaração ser retificada.
Dispõe a Súmula CARF n° 168 que:
Súmula CARF no 168 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021,
vigência em 16/08/2021)
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Contudo, o erro material é conceituado como o equívoco relacionado aos
aspectos objetivos, tais como troca de palavras, erros de digitação etc. Não faz
parte desse conceito a alteração do crédito originariamente declarado.
Esta Turma já tem entendimento no sentido de que alteração dos elementos do
direito creditório constitui modificação do pedido original, e configura inovação
processual, e não erro material:
Acórdão n° 9303-014.073, j. 20/06/2023
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida
de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório,
pois a modificação substancial do pedido original configura inovação
processual. No caso em análise, houve pedido que, segundo o próprio
contribuinte, continha equívoco em relação a código, origem do crédito e
valor.
Acórdão n° 9303- 011.757, j. 20/08/2021
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que
não homologou compensação lastreada em restituição de pagamento
indevido ou a maior, desde que se trate de mero erro material no
preenchimento, e a retificação venha acompanhada de provas hábeis e
idôneas do alegado indébito, as quais, em regra, deverão ser apresentadas
na manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.682 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.954524/2009-54
15
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.
Dessa forma, no caso, há alteração do direito creditório em si, não se tratando de
erro material, porquanto é crédito distinto do apresentado à RFB, e apreciado no
despacho decisório.
A Unidade de Origem da RFB analisou a compensação, nos termos em que
apresentada, com a decisão expedida no Despacho Decisório, com a homologação
de parte do crédito pleiteado.
Ressalte-se que o pedido de retificação de PER/DCOMP não segue o rito do
Decreto no 70.235/72, bem como o CARF não é competente para se pronunciar
acerca desse pedido. Nesse sentido, esta Turma também já se manifestou:
Acórdão n° 9303-014.394, j. 21/09/2023
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS DCOMP.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O
CARF não é competente para apreciar pedidos de cancelamento de
PER/DCOMP ou de cancelamento de débitos declarados em PER/DCOMP. O
procedimento deve seguir o rito da Lei no 9.784/99.
Dessa forma, entendo pela negativa de provimento do Recurso Especial do
contribuinte.
Conclusão Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial do
Contribuinte, quanto à matéria “possibilidade de retificação do PER/DCOMP com
erro de fato” para, no mérito, negar-lhe provimento.

Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial do
Contribuinte quanto à matéria “possibilidade de retificação do PER/DCOMP com erro de fato” e,
no mérito, por dar NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 839
DF CARF MF
Original